Tribunal: TJDFT
Processo: 0739394-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual o impetrante busca o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a ilegalidade da busca e apreensão realizada nos endereços vinculados aos acusados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 3.1. No presente caso, ao contrário do alegado, há indícios suficientes para justificar o recebimento da denúncia.
4. A análise dos argumentos da defesa acerca da nulidade da busca e apreensão domiciliar exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus.
5. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra da cadeia de custódia. No entanto, não basta a mera alegação, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos.
IV. DISPOSTIVO:
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A e 158-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910831, 0725545-25.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024.